Tribunal: TJMT
Processo: 1007605-31.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto ROBERTO AMUNDSON AILY contra decisão proferida nos autos da Ação de Reintegração de Posse n. 1000942-26.2022.8.11.0078, movida por PAULO JUAREZ TAMIOZZO que deferiu a liminar de reintegração de posse.
Preliminarmente o agravante suscita a necessidade de comunicação e participação do Ministério Público Federal para apuração de crime ambiental em reserva legal registrada, confessado pelo agravado na propriedade do agravante e área objeto deste litígio.
Explica que houve fiscalização remota da SEMA/MT, em área áreas de interesse ambiental, como é o caso da propriedade do agravante e verificou-se o desmate ilegal em que terceiros adentraram por meio da área de se reserva justamente para escaparem da vista do proprietário até tempo suficiente para engendrarem falso usucapião.
Aponta que o local corresponde exatamente ao ponto em que alega o agravado ter sido esbulhado, o que é inclusive confirmado pelo agravado.
Nesse cenário, defende que a conduta está sujeita a sanções penais e administrativas, conforme prevê a CF, em seu §3o., do artigo 225 e a Lei 7.347/85.
No mérito, pondera que o agravado afirma que o seu direito a posse decorre de decisão a seu favor transitada em julgado, entretanto, segundo defende, fica claro que a área objeto daquele processo não é a mesma em discussão.
Explica que que houve vistoria e levantamento topográfico que comprovaram que o agravado, naqueles autos, ocupava tão somente 124,4455ha, da propriedade do agravante.
Adiante, aponta que o agravado demonstrou ocupação somente na parte de cima da serra (no mapa constou como furna) e área aproximada de 260 hectares (125 soja + 134 pasto), sem margem para intepretação. Também que “O Perito afirmou, em resumo, que dos 260ha que ocupa, 124,445 hectares incidem na propriedade do Agravante, e o restante ocupado pelo Agravado incide em terra da União, no caso área do INCRA!!!”.
No tópico “6.2” defende a ausência dos requisitos para concessão da liminar, ao fundamento de que o agravante construiu um cenário totalmente distorcido e relativamente inverídico em relação a realidade fática para comover o juízo de piso a conceder a liminar a seu favor, contudo, o agravado ocupava não ocupava a área do agravante abaixo da serra, mas, tão somente a área de cima e que é ele o verdadeiro invasor.
Acrescenta que o agravado buscou de forma clandestina invadir parte da área do agravante, ao adentrar “pelo mato” e não pela área já aberta de fácil visualização e o ato perduraria caso não houvesse a fiscalização ambiental via satélite verificando a regular reserva ambiental na propriedade.
Reafirma, ao final, que o agravado nunca exerceu posse sobre a área litigada, mas, invadiu clandestinamente, área de reserva legal instituída na propriedade do agravante, promovendo desmate ilegal, conforme comunicado pelo órgão fiscalizador.
Em sede de tutela antecipada requer seja restabelecida de imediato a posse do agravante, assim como a determinação de que o agravado se abstenha de quaisquer atos atentatórios a plena posse e defesa da propriedade, sob pena de multa.
É o relato do essencial.
Decido.
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (...)”.
Pois bem.
Após a análise, ainda que em cognição sumária, tem-se que, ao contrário do que alega o agravante, a decisão agravada está amparada em documentos que demonstram plantio e cultivo de grãos, criação de bovinos, equinos e caprinos; fotografias de delimitação da área por cercas, que foram derrubadas pelos invasores, conforme vícios; há imagens fotográficas e mensagens encaminhadas via aplicativo de celular (whattsaap) que demonstram a verossimilhança das alegações. Ou seja, seque há menção de decisão dos autos da Ação Reivindicatória e Exceção de Usucapião.
Tem-se que no exame da probabilidade do direito (fumus boni iuris) não é o de certeza, mas o de verossimilhança, efetuado sumária e provisoriamente à luz dos elementos produzidos pela parte.
As teses defendidas pelo agravante não foram objeto ainda de apreciação pelo juízo “a quo”.
Ante o exposto, indefiro, pelo menos por ora, o pedido.
Comuniquem-se os termos desta decisão ao Juízo singular.
Intime-se a parte Agravada para apresentar, querendo, no prazo legal, as contrarrazões ao agravo.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator